Tribunal: TJSP
Processo: 1501049-84.2021.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Apelação. Furto. Recurso defensivo que visa a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal e alteração do regime para semiaberto. Impossibilidade. Autoria que se mostra inconteste nos autos. o fato de o adolescente não ter sido ouvido em juízo ou não ter feito reconhecimento formal na delegacia, por outro lado, não

Ementa:
Apelação. Furto. Recurso defensivo que visa a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal e alteração do regime para semiaberto. Impossibilidade. Autoria que se mostra inconteste nos autos. o fato de o adolescente não ter sido ouvido em juízo ou não ter feito reconhecimento formal na delegacia, por outro lado, não infirma a prova, mesmo porque, o réu, como visto, foi preso em flagrante. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Indivíduo que possui cinco maus antecedentes, além de ser reincidente. Necessidade de elevar o nível da resposta estatal, com a fixação do regime fechado, já que as seis condenações anteriores não surtiram o efeito desejado. Negado provimento ao recurso.